Tribunal: TRF3
Processo: 5021872-97.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
124/1197)

5021872-97.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA PARTE EXEQUENTE NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO.

- É certo que a execução de sentença deve observar estritamente o disposto no título executivo transitado em julgado.

- Efetivamente, nota-se que a parte exequente respeitou o limite temporal fixado no decisum, ao elaborar conta de liquidação correspondente ao período de 9 meses, bem como ao aplicar o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, no cômputo dos juros de mora.

- A execução deve prosseguir pela conta de liquidação elaborada pela parte credora, pois em consonância com o julgado.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021872-97.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: BERNADETE DE CASSIA GODOI

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ FERNAN

Inteiro teor:
124/1197)

5021872-97.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA PARTE EXEQUENTE NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO.

- É certo que a execução de sentença deve observar estritamente o disposto no título executivo transitado em julgado.

- Efetivamente, nota-se que a parte exequente respeitou o limite temporal fixado no decisum, ao elaborar conta de liquidação correspondente ao período de 9 meses, bem como ao aplicar o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, no cômputo dos juros de mora.

- A execução deve prosseguir pela conta de liquidação elaborada pela parte credora, pois em consonância com o julgado.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021872-97.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: BERNADETE DE CASSIA GODOI

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ FERNANDO MARTINI AULER FILHO - SP343806

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021872-97.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: BERNADETE DE CASSIA GODOI

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ FERNANDO MARTINI AULER FILHO - SP343806

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação oposta pela autarquia, para determinar o prosseguimento da execução em conformidade com os cálculos apresentados pela parte exequente, no valor de R$10.234,92 para 05/2018 (ID Num. 89972019 - Pág. 7). Condenada a autarquia ao pagamento de verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões de inconformismo, aduz a parte agravante haver excesso de execução, tendo em vista que o exequente não observou corretamente o limite temporal de percepção do benefício, bem como pela não aplicação do percentual de 0,5% nos juros de mora, ao mês e variações da caderneta de poupança em consonância com a lei 11960/09.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Foi negado o efeito suspensivo ao recurso.

Com apresentação de contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021872-97.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: BERNADETE DE CASSIA GODOI

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ FERNANDO MARTINI AULER FILHO - SP343806

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Com relação ao período a ser liquidado, a autarquia se insurge contra o cálculo homologado, pois alega que a conta elaborado pela segurada tem início em 01.05.2013 e término em 30.01.2014, quando o correto seria elaborar seus cálculos considerando o período de 06.05.2013 a 06.01.2014, diante dos parâmetros traçados pela decisão judicial.

Efetivamente, nota-se que o título executivo condenou o INSS a conceder à parte autora o benefício de auxílio-doença, pelo período de 9 meses, a contar do termo inicial, fixado em 06/05/2013.

Porém, o que se nota é que a parte exequente, ao elaborar seus cálculos considerando o interstício de 05/2013 a 01/2014, não extrapola o julgado, pois o resultado prático seria o mesmo se considerasse o termo inicial 06/05/2013 e término em 05/02/2014 (9 meses).

Ainda, o cálculo pretendido pela autarquia de termo inicial em 06/05/2013 e termo findo em 06/01/2014 resultaria em 8 meses, ou seja, aquém do estabelecido no julgado.

No mais, é certo que a execução de sentença deve observar estritamente o disposto título executivo transitado em julgado.

Na hipótese, a decisão transitada em julgado estabeleceu, com relação aos juros de mora assim estabeleceu “Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil, os juros de mora são devidos na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009, 0,5% (meio por cento) ao mês.”

No caso, se observa que a conta acolhida observou o determinado no título executivo, ao aplicar nos juros de mora o percentual de 0,5% (meio por cento), nos cálculos em liquidação.

Sendo assim, sem reparos a decisão recorrida, devendo a execução prosseguir pela conta de liquidação elaborada pela parte credora, pois em consonância com o julgado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA PARTE EXEQUENTE NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO.

- É certo que a execução de sentença deve observar estritamente o disposto no título executivo transitado em julgado.

- Efetivamente, nota-se que a parte exequente respeitou o limite temporal fixado no decisum, ao elaborar conta de liquidação correspondente ao período de 9 meses, bem como ao aplicar o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, no cômputo dos juros de mora.

- A execução deve prosseguir pela conta de liquidação elaborada pela parte credora, pois em consonância com o julgado.

- Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.